Tribunal: TJBA
Processo: 8057179-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057179-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: J. V. M. C. e outros

Advogado(s)
:
ADEILMA SILVA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA MANTIDO. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, além do fornecimento de assistente terapêutico nos ambientes escolar e social para menor com transtorno do espectro autista.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora é obrigada a custear o tratamento em clínica não conveniada na cidade de domicílio do paciente; e (ii) saber se o plano de saúde deve arcar com as despesas de assistente terapêutico em ambientes escolar e domiciliar.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência admite o custeio de tratamento fora da rede credenciada em situações excepcionais, a exemplo da inexistência de estabelecimento ou profissional habilitado no domicílio do beneficiário.

4.

O plano de saúde não demonstrou possuir clínica especializada credenciada na cidade do paciente, justificando a obrigação de custear o atendimento no estabelecimento particular indicado.

5.

O tratamento multidisciplinar contínuo é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança com autismo, encontrando amparo no direito à saúde e nas diretrizes da Lei nº 12.764/2012.

6.

O custeio de assistente terapêutico e auxiliar de desenvolvimento infantil em ambientes escolar ou domiciliar possui natureza preponderantemente educacional, extrapolando a finalidade do contrato de seguro-saúde, não havendo obrigatoriedade de cobertura.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É devido o custeio integral de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando a operadora não dispuser de prestadores conveniados aptos no domicílio do paciente. 2. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, dada a natureza educacional da atividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1742335/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8057179-61.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
,
e Agravado,
J. V. M. C., representado por sua genitora
AVEILLIN THUANI SILVA MARQUES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.